Tribunal: TJSP
Processo: 2078028-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078028-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
MARCIANA MARTINS DA MATA e Paciente WENDEL MAICON CERVATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente da impetração, julgando-a prejudicada na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078028-50.2020.8.26.0000 -Voto no 35.986
2
Voto no 35.986
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2078028-50.2020.8.26.0000, Comarca de
Presidente Prudente
Impetrante: Marciana Martins da Mata
Paciente: Wendel Maicon Cervato
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado por ilustre advogada em favor de Wendel Maicon
Cervato, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 1a Vara do Júri e das
Execuções Criminais de Ribeirão Preto nos autos da Execução no
0009113-18.2018.8.26.0496, consistente em demora na análise de
“pedido de reavaliação da decisão que 'sustou cautelarmente a liberdade
próvisória' ” (fls. 08).
Aduz
a
d.
advogada
que,
apresentado
mencionado pleito, a douta Magistrada a quo determinou a
redistribuição dos autos ao DEECRIM UR6; no entanto, até a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078028-50.2020.8.26.0000 -Voto no 35.986
3
impetração o processo não fora redistribuído.
Por entender “presentes os pressupostos conforme o
asseverado no artigo 321 do Código de Processo Penal” (fls. 08), postula-se a
“imposição das medidas previstas no artigo 319 do mesmo Estatuto (...)
garantindo ao paciente, como dito alhures, não somente a liberdade de
locomoção, mas sobretudo o direito de sobreviver frente à opressora epidemia”
(idem).
Deferida parcialmente a tutela preambular “a fim
de determinar que o requerimento de 'REAVALIAÇAO DA DECISÃO QUE
SUSTOU CAUTELARMENTE A LIBERDADE PROVISÓRIA' apresentado ao
ilustre Juízo de Direito da E. 1a Vara do Júri e das Execuções Criminais de
Ribeirão Preto seja por ele apreciado” (fls. 336/9), a honrada autoridade
apontada como coatora prestou informações, noticiando a adoção de
diligências visando ao cumprimento da determinação liminar (fls.
343/5). Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça
especializada no sentido de reconhecer “a impetração prejudicada pela
perda de seu objeto” (fls. 357/9).
É o relatório.
2. No que tange ao pleito de afastamento da
segregação do paciente “em decorrência das condições precárias dos
presídios e ante a uma mortandade em massa em caso de contaminação” (fls.
07), não se há conhecer do writ, uma vez que não há notícias de que
a d. impetrante tenha formulado tal requerimento perante o I. Juízo de
origem, de modo que, se por aqui fosse apreciado, isso implicaria
indevida supressão de um grau de jurisdição.
Neste sentido, aliás, são as percucientes
ponderações da douta Procuradoria de Justiça especializada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078028-50.2020.8.26.0000 -Voto no 35.986
4
“Pleitos do paciente ligados à pandemia da Covid-19
não podem ser considerados nesta sede, devendo ser direcionados ao MM. Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal -
DEECRIM 6a RAJ, ora competente para analisar aspectos da execução da pena,
de modo a que não se suprima a instância” (fls. 359).
3. Assim sucederam os fatos:
- aos 20 de fevereiro de 2019 Wendel Maicon,
que cumpria pena reclusiva de 4 anos, 7 meses e 22 dias em virtude
da prática de roubo e ameaça (fls. 190/2), foi beneficiado com a
progressão ao mais brando dos regimes (fls. 201/4);
- na data de 11 de fevereiro de 2020 sobreveio
notícia aos autos de que o paciente “deu entrada neste CDP (Obs. do
Relator: Centro de Detenção Provisória de Ribeirão Preto) aos 08/02/2020,
procedente da CPJ de Ribeirão Preto/SP, prisão em flagrante convertida em
preventiva em Audiência de Custódia do Plantão da 41a CJ Ribeirão Preto (Proc.
no 1500354-15.2020.8.26.0530)” - fls. 299;
- por tal razão, em 21 de fevereiro do ano
corrente o regime aberto foi sustado cautelarmente (fls. 300/1);
- em seguida, a d. Defesa formulou pedido de
“REAVALIAÇÃO
DA
DECISÃO
QUE
SUSTOU
CAUTELARMENTE
A
LIBERDADE PROVISÓRIA”, argumentando que, no âmbito do Processo
no 1500354-15.2020.8.26.0530, “o MM Juiz da 5a Vara (Obs. do Relator: por
evidente equívoco constou “5a Vara” onde deveria constar 4a Vara Criminal de
Ribeirão Preto, conforme consulta ao sistema E-SAJ), após pedido formulado
pela defesa, concedeu a liberdade provisória ao sentenciado” (fls. 311/2).
4. Neste aspecto remanescente o exame do
remédio heroico está prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078028-50.2020.8.26.0000 -Voto no 35.986
5
Consoante se extrai de consulta ao sistema
informatizado mantido por este E. Tribunal de Justiça, em 21 de maio
do corrente ano o E. Juízo de Direito da Unidade Regional de Ribeirão
Preto do Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM
UR6) apreciou citado pedido de “reavaliação”, mantendo a sustação
cautelar do regime aberto anteriormente deferido em benefício do
paciente (fls. 390/9, do Processo no 0003267-49.2020.8.26.0496).
Mais ainda: nos termos de r. decisão proferida
no mesmo dia em que conclusos o presente writ a esta Relatoria (28
de maio de 2020) houve designação de audiência de justificação de
Wendel Maicon nos seguintes termos:
“Diante da impossibilidade de realização da audiência
presencialmente, com observância das regras previstas nos parágrafos 2o e
seguintes do artigo 185 do Código de Processo Penal, a audiência será
realizada por videoconferência por meio da ferramenta Teams, do qual deverão
participar o Ministério Público e Defensoria Pública, nos termos do Provimento
CSM 2.557/2020, de 13/05/2020” (fls. 402/3 do Pedido de Providências no
0003267-49.2020.8.26.0496).
5. Destarte, meu voto conhece parcialmente
da impetração, julgando-a prejudicada na parte conhecida.
Geraldo Wohlers
Relator